Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR 1015/2022. TETO 40%. VALOR EXCESSIVO. CORREÇÃO.
1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, alterou o art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, para permitir a revisão e repactuação da dívida de consumidor nos casos de superendividamento em que se verifique a impossibilidade do pagamento pelo consumidor sem o comprometimento do mínimo existencial.
2. Demanda dilação probatória a aferição de suposta ocorrência de abusividade das instituições financeiras apta a reduzir a prestação pactuada decorrente de empréstimo bancário em conta corrente, cuja verificação é imprópria na via estreita do agravo de instrumento.
3. A Lei Complementar 1.015, de 05/09/2022 alterou a Lei Distrital no 840/2011, majorando o percentual de limitação mensal de descontos para 40% da remuneração do servidor em contratos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. Desse percentual, 5% são reservados para saques com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (art. 115, § 2o da Lei Distrital no 840/2011).
4. Verificado que o somatório das parcelas dos empréstimos consignados excede o percentual fixado em lei, procede-se à correção do excedente em atenção ao limite previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.